Tribunal: STJ
Processo: 5028277-80.2022.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221888 - SP(2025/0247077-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ACUCAR E ETANOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA S.A.
AGRAVADO
: ACUCAR E ALCOOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA
LTDA
ADVOGADOS
: WALDEMAR DECCACHE - SP140500
VANESSA GRANATO LISBOA - RJ093063
KAREN REGES SIERRA - SP185010
DANIEL FERNANDES DECCACHE - SP311390
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
EULANDIA MOREIRA FLORENCIO - SP433475
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N.
211 DO STJ. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. COMPATIBILIDADE
ENTRE O AFASTAMENTO DA OFENSA AO
DO CPC E O
ART. 1.022
RECONHECIMENTO DA FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
CONTROVÉRSIA
SOBRE
A
NATUREZA
DAS
RECEITAS
DECORRENTES DA VENDA DE CBIOs. ACÓRDÃO AMPARADO EM
ATOS
NORMATIVOS
INFRALEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Afastada a alegação de negativa de prestação jurisdicional. O
acórdão recorrido examinou integralmente a controvérsia, fixou a moldura
normativa e apresentou fundamentação suficiente, não se exigindo que o
julgador rebata, um a um, todos os argumentos suscitados.
2. Ausente o prequestionamento das teses de violação dos arts. 1o e 2o
das Leis n.
e
e do
do Decreto-
10.637/2002
10.833/2003,
art. 12
a despeito da oposição de embargos de declaração.
Lei n. 1.598/1977,
Incidência da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Inviável o exame das apontadas violações dos arts. 3o e 9o da
da
e
do Regulamento
Lei n. 9.718/1998, art. 27
Lei n. 10.865/2004 art. 397
do Imposto de Renda, por ausência de embargos de declaração na origem,
nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
4. É pacífico o entendimento desta Corte de que não há contradição
entre o reconhecimento da inexistência de ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil e a conclusão pela falta de prequestionamento. Precedentes:
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Herman Benjamin;
REsp 2.052.450/PR,
AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria; AgInt no
REsp 1.520.767/CE,
Documento eletrônico VDA56113314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a80fa51a-9b98-4c60-8af2-950742984450

Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; AgInt no
AREsp 1.234.093/RJ,
Rel. Ministro Francisco Falcão.
AREsp 1.173.531/SP,
5. A controvérsia sobre a qualificação das receitas provenientes da
venda de CBIOs foi solucionada pela origem com base em atos normativos
infralegais (Resolução CVM 175, Portaria MME
Instrução
56/2022,
Normativa RFB
Decreto
Regulamento do Imposto
2.121/2022,
9.888/2019,
de Renda), cujo reexame, em sede de recurso especial, encontra óbice por não
se enquadrarem no conceito de lei federal do
alínea
, da
art. 105, inciso III,
a
Constituição Federal.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a80fa51a-9b98-4c60-8af2-950742984450

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221888 - SP(2025/0247077-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ACUCAR E ETANOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA S.A.
AGRAVADO
: ACUCAR E ALCOOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA
LTDA
ADVOGADOS
: WALDEMAR DECCACHE - SP140500
VANESSA GRANATO LISBOA - RJ093063
KAREN REGES SIERRA - SP185010
DANIEL FERNANDES DECCACHE - SP311390
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
EULANDIA MOREIRA FLORENCIO - SP433475
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N.
211 DO STJ. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. COMPATIBILIDADE
ENTRE O AFASTAMENTO DA OFENSA AO
DO CPC E O
ART. 1.022
RECONHECIMENTO DA FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
CONTROVÉRSIA
SOBRE
A
NATUREZA
DAS
RECEITAS
DECORRENTES DA VENDA DE CBIOs. ACÓRDÃO AMPARADO EM
ATOS
NORMATIVOS
INFRALEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Afastada a alegação de negativa de prestação jurisdicional. O
acórdão recorrido examinou integralmente a controvérsia, fixou a moldura
normativa e apresentou fundamentação suficiente, não se exigindo que o
julgador rebata, um a um, todos os argumentos suscitados.
2. Ausente o prequestionamento das teses de violação dos arts. 1o e 2o
das Leis n.
e
e do
do Decreto-
10.637/2002
10.833/2003,
art. 12
a despeito da oposição de embargos de declaração.
Lei n. 1.598/1977,
Incidência da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Inviável o exame das apontadas violações dos arts. 3o e 9o da
da
e
do Regulamento
Lei n. 9.718/1998, art. 27
Lei n. 10.865/2004 art. 397
do Imposto de Renda, por ausência de embargos de declaração na origem,
nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
4. É pacífico o entendimento desta Corte de que não há contradição
entre o reconhecimento da inexistência de ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil e a conclusão pela falta de prequestionamento. Precedentes:
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Herman Benjamin;
REsp 2.052.450/PR,
AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria; AgInt no
REsp 1.520.767/CE,
Documento eletrônico VDA55776893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:43
Código de Controle do Documento: b5aa4870-cf4d-4e58-a937-655ffb379acf

Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; AgInt no
AREsp 1.234.093/RJ,
Rel. Ministro Francisco Falcão.
AREsp 1.173.531/SP,
5. A controvérsia sobre a qualificação das receitas provenientes da
venda de CBIOs foi solucionada pela origem com base em atos normativos
infralegais (Resolução CVM 175, Portaria MME
Instrução
56/2022,
Normativa RFB
Decreto
Regulamento do Imposto
2.121/2022,
9.888/2019,
de Renda), cujo reexame, em sede de recurso especial, encontra óbice por não
se enquadrarem no conceito de lei federal do
alínea
, da
art. 105, inciso III,
a
Constituição Federal.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por FAZENDA NACIONAL, contra
decisão monocrática da lavra deste Relator que, conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento (fls. 721–730).
Na decisão ora hostilizada, concluiu-se por: (i) inexistência de negativa de
prestação jurisdicional, com a afirmação de que o Tribunal de origem apreciou
integralmente a controvérsia, suficiente para afastar a alegada ofensa ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil (fls. 724–725); (ii) ausência de prequestionamento quanto aos
arts. 1o e 2o das Leis n.
e
e ao
do Decreto-
10.637/2002
10.833/2003
art. 12
atraindo a
(fls. 728–729); (iii) ausência de
Lei n. 1.598/1977,
Súmula n. 211/STJ
prequestionamento, à luz das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, dos
arts. 3o e 9o da
da
e
do Decreto n.
Lei n. 9.718/1998, art. 27
Lei n. 10.865/2004 art. 397
por não terem sido suscitados nos embargos de declaração (fl. 729); (iv)
9.580/2018,
possibilidade de, simultaneamente, afastar a ofensa ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil e reconhecer a falta de prequestionamento da matéria (fl. 729); (v) inviabilidade,
em recurso especial, de revisão dos pontos amparados em atos infralegais (Resolução
CVM n.
Portaria MME n.
Instrução Normativa RFB n.
175/2022,
56/2022,
2.121/2022,
Decreto n.
e Regulamento do Imposto de Renda – Decreto n.
),
9.888/2019
9.580/2018
por não se enquadrarem no conceito de lei federal do
alínea
, da
art. 105, inciso III,
a
Constituição Federal, com precedentes (fls. 729–730).
Nas presentes razões (fls. 736–747), a parte agravante afirma que a decisão
agravada incorre em contradição lógica e viola o
do Código de
art. 1.022, inciso II,
Processo Civil, pois, de um lado, afirma ter havido apreciação integral da controvérsia e,
de outro, reconhece que “o Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese de violação dos arts. 1o e 2o das Leis n.
e
10.637/2002
e
do Decreto-
motivo pelo qual está ausente o
10.833/2003,
art. 12
Lei n. 1.598/1977,
necessário prequestionamento” (fls. 737–738), o que evidenciaria omissão não sanada e
nulidade do acórdão. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da
no regime
Súmula n. 211/STJ
Documento eletrônico VDA55776893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:43
Código de Controle do Documento: b5aa4870-cf4d-4e58-a937-655ffb379acf

do Código de Processo Civil de 2015, por força do prequestionamento ficto do art. 1.025,
uma vez que foram opostos embargos de declaração buscando a manifestação sobre os
dispositivos federais pertinentes (fls. 738–739).
Aduz que não pretende a interpretação de atos infralegais, mas a afirmação da
primazia da lei federal sobre a regulação setorial, porquanto o acórdão recorrido, ao
qualificar o CBIO como ativo financeiro com base em Resolução da Comissão de
Valores Mobiliários e Portaria do Ministério de Minas e Energia, teria negado vigência
ao conceito de receita bruta operacional definido em lei (art. 12 do Decreto-
e
o da
, em ofensa ao princípio da legalidade
Lei n. 1.598/1977 art. 3
Lei n. 9.718/1998)
estrita (art. 97 do Código Tributário Nacional) (fls. 739–740).
Afirma que a receita da venda de Créditos de Descarbonização (CBIOs), para
o emissor primário (
de biocombustíveis), é receita bruta
produtor/importador
operacional, pois decorre diretamente da atividade principal e da venda de bens, sendo
proporcional ao volume produzido e comercializado (arts. 5o e 13 da
,
Lei 13.576/2017)
enquadrando-se no
do Decreto-
não se trata de
art. 12, inciso IV,
Lei n. 1.598/1977;
remuneração do capital ou variação monetária típica de receitas financeiras (fls. 740–
742).
Subsidiariamente, sustenta que, ainda que consideradas financeiras, as receitas
de CBIOs seriam típicas da atividade empresarial da emitente, compondo o faturamento
e sujeitando-se às alíquotas gerais de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS), conforme a
jurisprudência que distingue receitas financeiras típicas (operacionais) de atípicas
(tesouraria), citando, entre outros,
(Segunda Turma, DJe
REsp 1.895.266/RS
26/02/2024)
,
(Segunda Turma, DJe
, AgRg no
REsp 1.432.952/PR
11/3/2014)
REsp 1.461.557/CE
(Segunda Turma, julgado em
e a orientação firmada no Tema 372 do
16/9/2014)
Supremo Tribunal Federal (fls. 742–746).
Pugna, ao final, pela reconsideração ou reforma da decisão agravada ou,
alternativamente, pela submissão do presente agravo interno ao crivo do competente
órgão colegiado julgador (fls. 746–747).
Regularmente intimada, a parte ora agravada apresentou resposta ao recurso
em apreço (fls. 752-789).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
agravada, que merece ser mantida.
Como se verifica, a decisão agravada (fls. 721-730) afastou a tese de negativa
de prestação jurisdicional, ressaltando que o acórdão recorrido não possui as omissões
Documento eletrônico VDA55776893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:43
Código de Controle do Documento: b5aa4870-cf4d-4e58-a937-655ffb379acf

suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz
o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
o Tribunal
apreciou integralmente a controvérsia, fixou a
No caso,
a quo
moldura normativa aplicável, expôs as razões determinantes de decidir e concluiu de
forma explícita sobre a natureza das receitas dos CBIOs e seus efeitos tributários, bem
como sobre os consectários de
(fls. 485-501, acórdão recorrido;
compensação/restituição
e fls. 562-576, acórdão dos embargos de declaração).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
a Corte de origem solucionou a controvérsia, nos seguintes termos
No mérito,
(fls. 485-501; sem grifos no original):

[...] Cuida-se, portanto, de benefício às pessoas jurídicas sujeitas ao regime
de apuração não-cumulativa do PIS e da COFINS, como é o caso da impetrante. É
fato incontroverso que a impetrante se submete ao regime de apuração não-
cumulativa.
O cerne da lide, portanto, gira em torno da natureza jurídica das
que na visão da impetrante se
receitas auferidas com a venda de títulos CBIOs,
enquadram no conceito de “receitas financeiras”, o que lhe garantiria o direito de
beneficiar-se das citadas alíquotas, e não as alíquotas bases de 1,65% (um inteiro e
sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por
cento), respectivamente, incidentes sobre as receitas próprias, por força do art. 59,
II, combinado com o
da IN RFB n.
(os quais regulamentam
art. 150,
2.121/2022
.
o
o da
e o
o da
art. 2
Lei 10.637/2002
art. 2
Lei 10.833/2003)
Documento eletrônico VDA55776893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:43
Código de Controle do Documento: b5aa4870-cf4d-4e58-a937-655ffb379acf

Oportuno frisar que não há definição legal do que se considera “receita
financeira”, eis que a legislação tributária costuma fazer uso pontual da expressão,
sem defini-la, como acontece, por exemplo, em diversas passagens do Regulamento
do Imposto de Renda (Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018), a saber:
§ 1o;
III;
§ 12;
§ 4o, III;
§ 12; e
art. 489,
art. 591,
art. 595,
art. 605,
art. 609,
. Tampouco encontra-se tal definição na Lei das Sociedades por Ações (
I
art. 626,
.
Lei 6.404/1976)
Nem mesmo a
ao estabelecer normas gerais de direito
Lei 4.320/1964,
.
financeiro, contém a definição de “receitas financeiras”
[...]
Como se pode aferir da transcrição acima, devem ser contabilizadas como
“receitas financeiras” todas aquelas que não provêm diretamente das
, em que se destacam as receitas oriundas de
atividades operacionais da empresa
títulos vinculados ao mercado financeiro, onde se incluem eventuais “prêmios” por
ganhos em investimentos.
Neste caso, por deferência legal, as receitas de natureza financeira
sofrerão incidência de alíquota menor do PIS e da COFINS, desde que o
contribuinte se submeta ao regime de apuração não-cumulativa.
De se notar que a relação mediata com a atividade produtiva não retira de
algumas receitas o seu caráter financeiro, o que se observa, por exemplo, nas
receitas próprias das atividades imobiliárias (art. 224, III,
§ 1o;
§
art. 489,
art. 591,
2o, III, do RIR).
Neste contexto, o que define a natureza financeira da receita é a sua
desvinculação de uma operação direta de venda de bem ou serviço, assumindo
, seja na forma de
a forma de frutos produzidos pelo patrimônio da empresa
investimentos financeiros diretos ou de outros tipos de operações, como reporte ou
resgate de debêntures, bem como a atualização monetária dos valores de tributos
pagos indevidamente ou maior.
De qualquer maneira, o nexo mediato da receita com as atividades
econômicas da empresa não é motivo para desqualificar o seu caráter de
Aqui podemos incluir também as receitas advindas de títulos
“receita financeira”.
vinculados ao mercado aberto.
Feitas estas ponderações, resta analisar se as receitas obtidas com a
o que demanda
venda de CBIOS também devem ser consideradas “financeiras”,
a análise atenta deste título.
O CBIO constitui instrumento criado no âmbito do Programa
RENOVABIO, que visa ampliar a produção e o uso de biocombustíveis na
matriz energética brasileira, nos termos da
instituidora da
Lei 13.576/2017,
Política Nacional de Biocombustíveis.
[...]
Por todos estes fundamentos, penso que os montantes obtidos com a
venda de CBI Os devem ser rotulados como “receitas financeiras” e,
consequentemente, submetem-se às alíquotas fixadas no
o do Decreto
art. 1
8.426/2015.

O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não
apreciou a tese de violação dos arts. 1o e 2o das Leis n.
e
e
10.637/2002
10.833/2003,
Documento eletrônico VDA55776893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:43
Código de Controle do Documento: b5aa4870-cf4d-4e58-a937-655ffb379acf

do Decreto-
motivo pelo qual está ausente o necessário
art. 12
Lei n. 1.598/1977,
prequestionamento (fls. 523-529), nos termos da Súmula n. 211 do STJ: “[i]nadmissível
o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
”.
a quo
Quanto à tese de violação dos arts. 3o e 9o da
da
Lei n. 9.718/1998, art. 27
do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.
Lei n. 10.865/2004, art. 397
), observa-se que a parte recorrente não suscitou a questão em seus embargos
9.580/2018
de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos
das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto
omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob
o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.868.269/CE,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Herman
21/8/2023,
24/8/2023;
REsp n. 1.947.143/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/2/2022,
15/3/2022.
Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha
surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no
recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.064.207/SP,
DJe de
AgInt no
relatora Ministra
28/8/2023,
31/8/2023;
REsp n. 2.024.868/PR,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.
Cumpre anotar que, nos termos do entendimento desta Corte Superior,
inexiste contradição quando se afasta a ofensa ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
e, ao mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria. Com efeito, é
plenamente possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha incorrido
em omissão, e, ainda assim, não tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos
jurídicos suscitados pela parte recorrente. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.052.450/PR,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Gurgel
18/9/2023,
21/9/2023;
REsp n. 1.520.767/CE,
de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/9/2021,
14/9/2021.
Ainda que superados esses óbices, o acórdão recorrido amparou a qualificação
dos CBIOs e a solução tributária em atos normativos infralegais, quais sejam (fls. 491-
569): (i) Resolução CVM n.
: qualifica CBIO como “ativo financeiro” e fixa
175/2022
Documento eletrônico VDA55776893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:43
Código de Controle do Documento: b5aa4870-cf4d-4e58-a937-655ffb379acf

limites de concentração de carteiras (art. 2o, inciso I, alínea ;
alínea );
c art. 45, inciso III,
b
(ii) Portaria Normativa MME n.
: disciplina escrituração, registro e negociação
56/2022
dos CBIOs, anonimato das contrapartes e painel de preços (arts. 1o, incisos I e II; 6o; 7o);
(iii) Instrução Normativa RFB n.
:
sobre alíquotas de
2.121/2022 art. 789
PIS/COFINS
para receitas financeiras; (iv) Decreto n.
: parâmetros da emissão e definição
9.888/2019
do CBIO como ativo ambiental equivalente a uma tonelada de carbono (art. 3o, § 2o); (v)
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.
): referências ao uso da
9.580/2018
expressão “receitas financeiras”.
Diante disso, a revisão, em recurso especial, dos pontos que dependem da
interpretação dessas normas infralegais encontra óbice na jurisprudência pacífica do STJ,
pois tais atos não se enquadram no conceito de lei federal previsto no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal.
a
Precedentes:
relator Ministro
REsp n. 1.820.381/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
19/11/2019,
19/12/2019;
no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.716.772/RS,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
15/5/2018,
21/5/2018;
AREsp n. 2.575.515/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
12/2/2025,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
18/2/2025;
AREsp n. 2.808.363/BA,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
21/5/2025,
27/5/2025.
, a parte agravante aponta contradição entre o
Nas razões do presente agravo
reconhecimento da inexistência de negativa de prestação jurisdicional e a conclusão pela
falta de prequestionamento.
Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não há incompatibilidade
entre a constatação de inexistência de ofensa ao
do Código de Processo Civil e
art. 1.022
de ausência de prequestionamento, conforme enunciado da Súmula n. 211 do STJ
("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"), quanto às teses
a quo
invocadas pela parte recorrente, mas que não são debatidas pelo tribunal local, por
entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados no
acórdão recorrido. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp 1.234.093/RJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt
24/4/2018,
3/5/2018;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1.173.531/SP,
DJe

20/3/2018,
26/3/2018.
Nesse quadro, subsiste o óbice da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de
Justiça (“Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”) (fl. 728), bem como das
Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, que exigem o efetivo
prequestionamento da matéria federal e a oposição de embargos quando a suposta ofensa
surge no acórdão (fl. 729).
Documento eletrônico VDA55776893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:43
Código de Controle do Documento: b5aa4870-cf4d-4e58-a937-655ffb379acf

Ademais, quanto ao afastamento do óbice relativo a atos infralegais, a
agravante busca reconduzir a controvérsia à definição legal de receita bruta operacional
(art. 12 do Decreto-
o da
do Código
Lei n. 1.598/1977; art. 3
Lei n. 9.718/1998; art. 97
Tributário Nacional) (fls. 739-742). Todavia, a decisão agravada identificou que o
acórdão recorrido baseou-se expressamente em atos infralegais (fls. 729-730) e, por isso,
vedou sua revisão em recurso especial.
Do mesmo modo, as alegações subsidiárias (fls. 742–746) quanto à
qualificação de receitas financeiras típicas também não podem ser conhecidas, porque
igualmente dependem de prévio enfrentamento pela origem e de reexame de atos
infralegais, incidindo, portanto, os mesmos óbices já aplicados (fls. 721-730).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:43
Código de Controle do Documento: b5aa4870-cf4d-4e58-a937-655ffb379acf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.221.888 / SP
Número Registro: 2025/0247077-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50282778020224036100
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ACUCAR E ETANOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA S.A.
OUTRO NOME : ACUCAR E ALCOOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA LTDA
ADVOGADOS
: WALDEMAR DECCACHE - SP140500
VANESSA GRANATO LISBOA - RJ093063
KAREN REGES SIERRA - SP185010
DANIEL FERNANDES DECCACHE - SP311390
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
EULANDIA MOREIRA FLORENCIO - SP433475
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ACUCAR E ETANOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA S.A.
AGRAVADO
: ACUCAR E ALCOOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA LTDA
Documento eletrônico VDA56077976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:34
Código de Controle do Documento: 2f9c4014-3f89-4772-bccc-03c5f4e91ab8

ADVOGADOS : WALDEMAR DECCACHE - SP140500
VANESSA GRANATO LISBOA - RJ093063
KAREN REGES SIERRA - SP185010
DANIEL FERNANDES DECCACHE - SP311390
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
EULANDIA MOREIRA FLORENCIO - SP433475
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). DANIEL FERNANDES DECCACHE, pelas partes: AGRAVADO: ACUCAR E
ETANOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA S.A. e AGRAVADO: ACUCAR E ALCOOL
OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA LTDA.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:34
Código de Controle do Documento: 2f9c4014-3f89-4772-bccc-03c5f4e91ab8